Tribunal: TJES
Processo: 5004220-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004220-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSINEIA LOPES DE SOUZA
RECORRIDO: MARTA ROSE VIMERCATI SCODINO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004220-80.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ROSINEIA LOPES DE SOUZA

RECORRIDO: MARTA ROSE VIMERCATI SCODINO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUTORA ALEGA QUE A DEMANDADA, SUA PATRONA EM PROCESSO TRABALHISTA, EFETUOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS Nº 000387-14.2017.5.17.0004, NO ENTANTO, DEIXOU DE LHE REPASSAR A QUANTIA DE R$ 3.289,65 A QUE FAZIA JUS. ADUZ QUE A ADVOGADA TERIA SE MUDADO E FICOU INCOMUNICÁVEL, SOMENTE VINDO A SER DESCORTINADO O SEU PARADEIRO PELA NOVA PATRONA CONSTITUÍDA, VIA REDES SOCIAIS. PLEITEOU O RESSARCIMENTO DA MENCIONADA QUANTIA, ACRESCIDO DE MULTA DE 15% (CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS AJUSTADOS), PELA PRESTAÇÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS, ALÉM DE DANOS MORAIS.

EM CONTRAPARTIDA, ALEGA A ADVOGADA RECORRIDA QUE SUA CONSTITUINTE DESAPARECIA PERIODICAMENTE, SEM POSSIBILIDADE DE CONTATO, E QUE APENAS EVENTUALMENTE APARECIA NO ESCRITÓRIO. ASSEVERA QUE O ALVARÁ FOI LEVANTADO EM 08/03/2019 E QUE BUSCO VÁRIAS VEZES SE COMUNICAR COM A RECORRENTE, SEM SUCESSO. QUANDO FINALMENTE FOI CONTACTADA PELA ADVOGADA DA POSTULANTE, EM DEZEMBRO DE 2021, BUSCOU REPASSAR O VALOR, ESBARRANDO, PORÉM, NA NEGATIVA DA AUTORA EM RECEBER A QUANTIA QUE REPUTAVA CORRETA.

A SENTENÇA OBJURGADA AFASTOU OS PEDIDOS INICIAIS E, NO TOCANTE AO PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENOU A ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 200,00 À DEMANDADA, COM BASE NA CLÁUSULA 6.2 DO CONTRATO DE HONORÁRIOS, QUE ESTIPULAVA UM ADICIONAL DE 5%, NA EVENTUALIDADE DE SER INTERPOSTO RECURSO.

CONVENCEU-SE A JULGADORA A QUO DE QUE NÃO HOUVE NEGLIGÊNCIA DA ADVOGADA, QUE EXERCEU SEU MÚNUS EM TODAS AS FASES DO PROCESSO, INCLUSIVE PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS DAS QUAIS ESTEVE AUSENTE A AUTORA. PONTUOU, ADEMAIS, QUE A ATIVIDADE DO ADVOGADO É DE MEIO E QUE A SUA RESPONSABILIDADE PRESSUPÕE A DEMONSTRAÇÃO DE CULPA, JÁ QUE NÃO SE COGITA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. POR DERRADEIRO, RESSALTOU QUE A CONSIGNAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA, CORRIGIDA MONETARIAMENTE, LOGO APÓS A DEMONSTRAÇÃO DO CONTATO PELA NOVA PATRONA, CONFERE VEROSSIMILHANÇA À NARRATIVA DE QUE NÃO O FIZERA ANTERIORMENTE PELO DESAPARECIMENTO DA PRÓPRIA CREDORA.

DANO MORAL QUE FOI AFASTADO PELO JULGAMENTO COMBATIDO, SOB A PREMISSA DE QUE O MERO DESAJUSTE CONTRATUAL NÃO É, POR SI SÓ, CAUSA DE LESÃO ANÍMICA.

ALVARÁ EXPEDIDO EM 13/02/2019 E SACADO EM 08/03/2019. COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES OCORRIDA EM 27/12/2021. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DATADA DE 18/01/2021, PUGNANDO PELO REPASSE DE R$ 3.834,10. TRATATIVAS PARA POSSÍVEL TRANSAÇÃO, POR EMAIL, QUE SE ESTENDERAM ATÉ 23/02/2022, SEM ÊXITO. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA EM 25/02/2022. AUTORA NÃO FOI LOCALIZADA PARA NOTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO, NO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL DESTE PROCESSO.

DEPÓSITO FEITO EM CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL, APÓS A RECUSA DO JUÍZO TRABALHISTA EM RECEPCIONAR A QUANTIA NOS AUTOS ORIGINAIS E NA CIÊNCIA DE QUE A ORA POSTULANTE DISSENTIA DO VALOR PROPUGNADO PELA ADVOGADA. PROCEDIMENTO QUE DENOTA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 335, I, DO CCB/02 E ART. 539, §1º, DO CPC.

ALEGAÇÃO DE QUE A ADVOGADA HAVIA DESAPARECIDO SEM MEIOS DE CONTATO QUE CONTRASTA COM AS EVIDÊNCIAS, CORROBORADAS INCLUSIVE PELO DEPOIMENTO PESSOAL, DE QUE ELA MANTINHA ESCRITÓRIO PROFISSIONAL EM MESMO ENDEREÇO HÁ ANOS E QUE SEU REGISTRO NA ORDEM DOS ADVOGADOS, ACESSÍVEL ON-LINE, CONTÉM, DENTRE OUTROS, O MESMO NÚMERO DE TELEFONE UTILIZADO PARA CONTATO PELA ATUAL PATRONA DA RECORRENTE. ADMISSÃO, PELA RECORRENTE, DE QUE JÁ FORA ATENDIDA NO ESCRITÓRIO SITUADO NO ED. JUSMAR, CENTRO, VITÓRIA-ES, CONTIDO NO REGISTRO PROFISSIONAL DA RECORRIDA. INDÍCIOS, AO REVERSO, DE QUE HOUVE SUCESSIVAS MUDANÇAS DE DOMICÍLIO E DE TELEFONE PELA AUTORA, EM CONSONÂNCIA COM A TESE DA DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)